Tribunal: TJSP
Processo: 1022195-79.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de indevido comprometimento da reserva de margem consignável e vício de consentimento da autora quanto à natureza do contrato - Med. Prov. 681/2015 (convertida na Lei 13.172/2015) que ampliou o limite de desconto sobre os proventos do devedor de 30% para 35% sobre seus

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de indevido comprometimento da reserva de margem consignável e vício de consentimento da autora quanto à natureza do contrato - Med. Prov. 681/2015 (convertida na Lei 13.172/2015) que ampliou o limite de desconto sobre os proventos do devedor de 30% para 35% sobre seus rendimentos, mas cingiu a alíquota adicional de 5% ao cartão de crédito consignado - Ausência de irregularidade - Vício de consentimento não verificado - Contratação comprovada com demonstração de que a autora tinha exata compreensão das condições estabelecidas - Saques por meio do cartão de crédito consignado evidenciados - Não ocorrência das hipóteses do art. 138, do CC e do art. 46, do CDC - Precedentes da Corte - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022195-79.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MARY
DALVA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022195-79.2019.8.26.0071
2
Voto no 33617
Apelação no 1022195-79.2019.8.26.0071
Comarca de Bauru
Apelante: MARY DALVA DE ALMEIDA
Apelado: BANCO BMG S.A.
Juiz de Direito: André Luís Bicalho Buchignani
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado -
Pedido fundamentado na alegação de indevido comprometimento da reserva de margem
consignável e vício de consentimento da autora quanto à natureza do contrato - Med. Prov.
681/2015 (convertida na Lei 13.172/2015) que ampliou o limite de desconto sobre os
proventos do devedor de 30% para 35% sobre seus rendimentos, mas cingiu a alíquota
adicional de 5% ao cartão de crédito consignado - Ausência de irregularidade - Vício de
consentimento não verificado - Contratação comprovada com demonstração de que a autora
tinha exata compreensão das condições estabelecidas - Saques por meio do cartão de crédito
consignado evidenciados - Não ocorrência das hipóteses do art. 138, do CC e do art. 46, do
CDC - Precedentes da Corte - Recurso não provido
1:- Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito de contrato de
cartão de crédito consignado que a autora nega ter celebrado, cumulada com repetição
de indébito e indenização por dano moral decorrente dos indevidos descontos em seu
benefício previdenciário. Adota-se o relatório da r. sentença, in verbis: “I -
RELATÓRIO. MARY DALVA DE ALMEIDA move ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenizatória de danos morais e restituição de indébito
contra o BANCO BMG S.A.. Afirma ser beneficiária do INSS e sido surpreendido com
descontos feitos em favor do réu. Mas nega ter contratado o serviço de cartão de
crédito com comprometimento de sua margem consignável contrato 13593004.
Requer a declaração da inexistência do débito, a obrigação de excluir a margem
consignável, a restituição em dobro do indébito e o pagamento de indenização de
danos morais no valor de R$ 20 mil. Junta documentos. A requerida foi citada e
apresentou contestação alegando, em síntese, que a autora contratou o cartão de
crédito 8149271, efetuando saques e utilizando o crédito. Por isso, negou a prática de
ato ilícito e o dever de restituir as parcelas cobradas. Requereu o resultado inverso e
também juntou documentos. A autora replicou e não houve consenso sobre a
viabilidade da audiência de conciliação.”.
A r. sentença julgou improcedente a ação. Consta do dispositivo: “III
DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados
por MARY DALVA DE ALMEIDA contra o BANCO BMG S.A. A parte vencida
arcará com as custas, despesas processuais e honorários fixados em 10% do valor da
causa, ressalvada a gratuidade. Publique-se, registre-se e intimem-se. Bauru, 17 de
março de 2020. ANDRÉ LUÍS BICALHO BUCHIGNANI Juiz de Direito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022195-79.2019.8.26.0071
3
Apela a vencida, alegando que tinha a intenção de celebração de
empréstimo consignado, se mostrando nula e abusiva a imposição do cartão de crédito
consignado com comprometimento da reserva de margem consignável (RMC) e
pedindo que seja acolhido integralmente o pedido inicial (fls. 105/118).
O recurso foi processado e está contrarrazoado (fls. 160/167).
É o relatório.
2:- De início, e para melhor compreensão da questão posta, é importante
registrar que a autora não nega a existência de prévias relações jurídicas com outras
instituições financeiras, consistentes em contratos bancários de empréstimo mediante
desconto das parcelas de pagamento em folha (ou em conta corrente destinada a
recebimento de proventos), comumente chamados de empréstimos consignados (veja-
se fls. 27).
Tal consideração afigura-se de importância, porquanto é inequívoco que a
autora tem conhecimento das operações bancárias que realizou e as consequências daí
advindas.
Pois bem. Não se olvida que, tanto pela aplicação da na Lei Federal no
10.820/2003, quanto por entendimento jurisprudencial pacificado, vigora o limite de
30% sobre os rendimentos do devedor para o pagamento das parcelas dos
empréstimos consignados.
Posteriormente, veio a Medida Provisória 681/2015 convertida na Lei
13.172/2015 que majorou o limite consignável de 30% para 35% dos rendimentos
do devedor. Contudo, os 5% acrescidos têm destinação adstrita a cartão de crédito,
mediante pagamento das faturas por desconto nos vencimentos do contratante, ou
seja, cartão de crédito consignado.
Destarte, em princípio, não há ilegalidade do alegado comprometimento da
reserva de margem consignável (RMC) da autora com a celebração desse tipo de
contrato. No caso, está evidenciado que a tomada de dinheiro pela autora, via cartão
de crédito consignado, se deu pelo impeditivo de os bancos ultrapassarem o limite de
30% dos seus rendimentos para o pagamento do empréstimo consignado, ficando
comprometidos os 5% restantes para o adimplemento do valor mínimo das faturas.
A controvérsia, então, consiste no alegado vício de consentimento da autora
quando à natureza jurídica do contrato celebrado. Contudo, o instrumento de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022195-79.2019.8.26.0071
4
43/44, subscrito pela autora, possui todas as informações necessárias para que ela bem
tivesse ciência das condições então estabelecidas, com sua expressa autorização para
desconto do valor mínimo das faturas em seus proventos. Não houve impugnação à
veracidade das assinaturas atribuídas à autora, razão pela qual as irregularidades
apontadas acerca dos locais de celebração do contrato, por si só, são inservíveis para a
declaração de nulidade dos contratos.
A fls. 46/47 e 69 fica evidenciado que a autora realizou saques por meio do
contrato de cartão de crédito consignado.
Não é incomum a alegação, segundo a qual, a obrigação assumida por meio
do cartão de crédito consignado é impagável, porquanto de lenta e penosa amortização
do valor principal. Entretanto, como é cediço, o cartão de crédito consignado prevê
um desconto do pagamento do valor mínimo da fatura, limitado ao percentual
correspondente aos proventos do devedor. A ele incumbe realizar o pagamento da
diferença junto ao credor para que não incidam encargos financeiros, também
previstos em contrato, sobre o valor não adimplido.
E é importante consignar que os encargos oriundos do pagamento não
integral das faturas do cartão de crédito consignado são sobejamente menores que
aqueles previstos, por exemplo, nos contratos de cartões de crédito ordinários, ou
ainda, aqueles exigidos por determinadas instituições financeiras quando da
celebração de contratos bancários de empréstimo sem garantias.
O vício de consentimento que comporta anulação ou, como no caso, na
modificação da natureza jurídica da operação bancária que a autora não nega ter
celebrado são aqueles previstos no Código Civil: erro, dolo, coação, estado de
perigo, lesão e fraude contra credores.
No caso, a hipótese aventada pela autora é de erro quanto à natureza do
negócio entabulado. Contudo, assim preconiza o artigo 138, do Código Civil:
“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de
vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de
diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.” (grifo nosso).
Não há nos autos evidência de que a autora não tinha condições de
aperceber-se do que estava contratando.
Tampouco se verificou, após encerrada a instrução processual, a hipótese
prevista no artigo 46, do Código de Defesa do Consumidor, cujas disposições se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022195-79.2019.8.26.0071
5
aplicam ao caso ora em análise (Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça):
“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os
consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento
prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de
modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”
A propósito do tema, a Corte Bandeirante assim tem-se posicionado:
“BANCÁRIO - Ação de repetição de indébito, cumulada com pedido de
indenização por danos morais - Cartão de crédito consignado Sentença de
improcedência - Provas comprovam regular contratação de cartão de crédito,
dando ensejo a descontos e a reserva de margem consignável - Repetição e
indenização, incabíveis - Sentença mantida - Apelo desprovido.” (Apelação no
1001565-49.2017.8.26.0369, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a
Câmara de Direito Privado, j. 1o/2/2018).”
“Ação de obrigação de fazer c/c danos morais e repetição de indébito com tutela
de urgência. Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de
'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelação.
Decisão confirmada. Argumentos dela que são adotados nos moldes do art. 252
do RITJ. Precedentes desta Corte e da Corte superior. Pontos relevantes da
decisão. Termo de adesão ao cartão de crédito consignado assinado pela
autora. Contrato que prevê autorização prévia da beneficiária. Assinatura não
impugnada. Contratação comprovada. Abusividade não verificada. Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1038328-10.2017.8.26.0576, Rel. Virgílio de Oliveira Júnior, 21a Câmara de
Direito Privado, j. 31/1/2018).
“DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - pretensão da autora
fundada na não contratação de cartão de crédito e na falta de autorização para
a "Reserva de Margem Consignável" - requerido que comprovou a contratação
do cartão, bem como a previsão contratual de desconto do "pagamento mínimo"
no benefício previdenciário - prova documental que demonstrou saque da autora
no valor de R$1.906,00 e desconto direto apenas do "pagamento mínimo" -
inexistência de conduta ilícita do requerido - demanda improcedente - recurso
improvido.” (Apelação no 1010269-88.2016.8.26.0077, Rel. Jovino de Sylos, 16a
Câmara de Direito Privado, j. 15/8/2017).
Como já dito, a natureza do contrato e as suas cláusulas são absolutamente
claras. Tanto assim o é que a autora realizou saques de R$ 951,00 e R$ 60,93,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022195-79.2019.8.26.0071
6
conforme se extrai de fls. 70/71, mediante créditos em sua conta corrente.
De fato, não há demonstração da entrega ou de utilização do cartão
eletrônico do crédito. Entretanto, tal circunstância não infirma a intenção da autora em
contratar. É que, hodiernamente, a celebração de transações bancárias por meio
telefônico ou por transferência bancária não implicam na inexistência de vontade de
celebrar o contrato.
Ora, a autora não nega que tenha recebido o dinheiro advindo da
contratação e as provas produzidas não têm o condão de mudar o desfecho da lide,
uma vez que não se demonstraram hábeis para provar fatos constitutivos do direito da
autora (o alegado engodo quanto à natureza jurídica do contrato), porquanto evidente
que ela, que já tinha realizado outros empréstimos consignados, só contratou cartão de
crédito consignado porquanto já atingido o limite de 30% de descontos dos seus
rendimentos permitido para os primeiros contratos.
Ademais, causa espécie que a autora, que já celebrou outros empréstimos
consignados, tenha aceitado crédito de dinheiro sem ter ideia do valor e número de
parcelas de pagamento necessárias para a quitação da obrigação.
Outra conclusão não é possível se não que, analisando-se por qualquer
ângulo a presente lide, não se demonstrou que a autora não tinha conhecimento das
informações do contrato, não havendo que se falar em qualquer espécie de vício de
consentimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa
atualizado, com a ressalva de que tais verbas só poderão ser exigidas se houver
comprovação de que a autora não mais reúne os requisitos para a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3o, do artigo 98, do
mesmo diploma legal.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator